Tribunal: TJDFT
Processo: 0726564-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCURSO DE PARLAMENTAR NA TRIBUNA DA CASA LEGISLATIVA. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES POTENCIALMENTE OFENSIVAS. MANIFESTAÇÃO PROTEGIDA PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como na obrigação de fazer, consubstanciada na retratação de ofensas irrogadas em face da apelada em discurso proferido da tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Em suas razões recursais, o apelante afirma que a manifestação questionada pela apelada foi realizada em discurso realizado no exercício do mandato de Deputado Estadual do Paraná, estando protegido pela imunidade parlamentar e pela liberdade de expressão. Pondera que a apelada é pessoa pública, estando sujeita a críticas mais intensas, de forma que não estaria evidenciada ofensa à sua honra e reputação. Pugna, ademais, pelo afastamento da obrigação de apresentar retratação pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se manifestações proferidas por parlamentar em tribuna da casa legislativa, ainda que com linguagem contundente e potencialmente ofensiva, estão protegidas pela imunidade parlamentar material, afastando a configuração de ato ilícito e o dever de indenizar a parte ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura aos parlamentares a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, conferindo proteção ampliada à liberdade de expressão no exercício do mandato (artigo 53, caput).
3.1. A imunidade parlamentar material ostenta natureza institucional, destinada a resguardar a independência do Poder Legislativo e a liberdade do debate político.
3.2. Consoante o entendimento jurisprudencial manifestado pelo colendo Supremo Tribunal Federal as manifestações proferidas por parlamentar no recinto da casa legislativa, especialmente da tribuna, gozam de máxima proteção, admitindo linguagem contundente, crítica severa e expressões ásperas.
4. Observado, no caso concreto, que as ofensas nas quais a autora fundamenta a pretensão deduzida na inicial, foram irrogadas no contexto de discurso parlamentar na tribuna da casa legislativa, estando protegida pelo manto da imunidade parlamentar material, tem-se por incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à retratação pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. A imunidade parlamentar material, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, constitui garantia institucional destinada a assegurar o livre exercício do mandato e a independência do Poder Legislativo, afastando a responsabilidade civil por manifestações que guardem nexo funcional com a atividade parlamentar.
2. A crítica política, ainda que contundente ou com linguagem áspera, não configura ilícito civil, quando inserida no debate parlamentar.